Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
O presente processo está pautado para julgamento na 2a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 03/02/2021, conforme certidão de ID 22237454. Na petição de ID 22836787, a parte apelante MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PORTELA requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelante/autora. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se.